Tribunal: TJDFT
Processo: 0720686-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720686-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: JANE LEIDE ROCHA SOARES DA CRUZ EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, a parte Agravante requereu a desistência do recurso (ID 74453942). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator